Tribunal: TJMT
Processo: 1019747-04.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019747-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVANTE), GABRIEL CORREA CAROSSA - CPF: 031.652.981-81 (AGRAVADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR PARA VALORES SEREM DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS de nº 1035179-37.2021.8.11.0041, movida por
GABRIEL CORREA CAROSSA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida para determinar que a recorrente fizesse o depósito judicial dos valores pagos pelo recorrido na quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Em breve síntese, a parte recorrente informa que sofre a presente ação em razão da paralisação do empreendimento “Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês” por conta de embargo realizado pelas autoridades pública (Secretaria do Meio Ambiente de Cuiabá), o que inviabiliza a retirada das licenças ambientais definitivas.

Alega que ainda está no prazo para regularização do empreendimento, que é de 24 (vinte e quatro) meses, conforme o compromisso de contrato de compra e venda realizado com a parte recorrida, que findará em dezembro de 2022, com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, caso necessite.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de depósito judicial de valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 108663962).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 110220464).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 110369950).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso não merece prosperar.

O objeto do presente agravo é a necessidade, ou não, da concessão de liminar para a devolução dos valores pagos pelo recorrido ao recorrente.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, nº 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

Compulsando os autos, extrai-se que os litigantes entabularam Compromisso de Compra e Venda de lote no empreendimento “Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês”, no qual o agravado efetuou pagamentos totalizando até o momento a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e a empresa agravante comprometeu-se a entregar o empreendimento livre e desembaraçado de quaisquer irregularidades, sejam elas cartorárias, ambientais ou fiscais.

Ocorre que houve a revogação de licenças de construção do empreendimento pela Secretaria Municipal do meio Ambiente, situação que ocasionou a paralisação das obras do loteamento.

Assim, a parte recorrente expediu Nota de Esclarecimento que não demonstrou-se satisfatória, motivo pelo qual a pretensão da parte recorrida em sede liminar merece prosperar quanto aos danos materiais, posto que o agravado busca a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos.

Ademais, constam nos autos documentos que comprovam a suspensão das licenças de localização e prévia referente ao Condomínio da Chácara Recreio, além de que já houve o pagamento da importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Em casos de demandas como a em análise, a verossimilhança das alegações, ou probabilidade do direito, está intimamente ligada à plausibilidade da obrigação que se pretende impor frente à legislação de regência e jurisprudência aplicáveis ao caso.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados diante de eventual rescisão contratual diante dos embargos ocorridos pelo setor de fiscalização, certamente causará sérios danos à parte autora, ora agravada.

A propósito, seguem jurisprudências que amoldam-se ao caso em análise:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. Nos termos do art. 300 do novo código de processo civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Caso concreto em que, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela provisória, tal como requerido pela parte autora/agravante. Agravo de instrumento provido.” (TJRS; AI 0307882-71.2016.8.21.7000; Gramado; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 23/02/2017; DJERS 02/03/2017). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO PROCESSO DE ORIGEM. URGÊNCIA CONFIGURADA
. 1. A antecipação de tutela na demanda originária não prescinde da demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Hipótese em que a concessão da liminar traria muito menores prejuízos aos interesses do Erário, se comparados às consequências que uma decisão denegatória dessa antecipação poderia trazer à parte. 3. A matéria relativa à usucapião, com alegação de posse desde 1996, será decidida em ação própria e, em tese, poderá ser reconhecida a existência de posse, reconhecimento este que pode abranger período anterior ao próprio ajuizamento do feito executivo. Então, não há como negar que a alegada usucapião pode tornar sem efeito inclusive a penhora efetuada no feito executivo. 4.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.
” (TRF 4ª R.; AG 5028777-96.2016.404.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Amaury Chaves de Athayde; Julg. 30/11/2016; DEJF 07/12/2016) (grifo nosso)

Assim, correto o deferimento de tutela cautelar concedida em primeiro grau pois evidenciado, com considerável grau de verossimilhança, as alegações apresentadas.

Portanto, presente a probabilidade do direito da parte agravada necessária para a concessão da tutela de urgência requerida em primeiro grau, assim, esta deve ser deferida/mantida.

Ademais, tal hipótese deve ser preenchida cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo, o que também restou caracterizado no caso.

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

A par do exposto, esta Terceira Câmara de Direito Privado já decidiu quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002153-50.2016.8.11.0000, de relatoria do i. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, restando assim ementado:

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ENTREGA DAS CHAVES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência."
(grifo nosso)

Em conclusão, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022